Tribunal: TJES
Processo: 0006279-09.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006279-09.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WANDERSON SCHERRER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2. A contradição que viabiliza os Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado. Não há contradição quando a decisão está coerente e coesa.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0006279-09.2019.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : WANDERSON SCHERRER DE OLIVEIRA

ADVOGADA : GEANICE FIM PIMENTA MACHADO

RECORRIDA : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WANDERSON SCHERRER DE OLIVEIRA
, em face do acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido autoral deduzido na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” ajuizada pelo ora Embargante.

Nas razões do recurso complementar, o Embargante alegou a existência de
contradição
no acórdão embargado quanto à (in)existência de ciência do usuário em relação à avaliação técnica do medidor, em razão da divergência entre a data designada para avaliação do medidor e a data da efetiva realização da avaliação. Nesses termos, requereu o provimento do recurso.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que o acórdão embargado não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

A contradição

que viabiliza os Embargos de Declaração há de se estabelecer entre os fundamentos da decisão embargada, ou entre as proposições contidas na parte dispositiva ou, por fim, entre proposições contidas nos fundamentos e aquelas contidas na parte dispositiva do julgado
1
.

Assim, não se presta, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
.

No caso, o voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, tratou expressamente da ausência do usuário na avaliação técnica do medidor não obstante tenha sido devidamente notificado, nos seguintes termos:

O conjunto probatório evidencia que, no dia 08.06.2018, foi realizada a inspeção técnica na unidade consumidora de responsabilidade do Apelado, na qual funciona uma pequena padaria, conforme afirmado por ele.

Naquela oportunidade, identificou-se a irregularidade no sistema de medição.

A Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, aplicada à época dos fatos, e, atualmente revogada pela Resolução Normativa 1.000/2021, previu no art. 129 que, constatados indícios de irregularidade, a concessionária de serviço público deve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor
ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º.
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º.
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§ 6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º
.

§ 7º
Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º. O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º. Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137”.

Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3392439, subscrito por dois inspetores, havia irregularidade no medidor, motivo pelo qual o equipamento foi retirado e acondicionado em invólucro específico, conforme lacre n.º SAC019010-7, e substituído conforme a Comunicação de Substituição do Medidor n.º 306721, tudo
na presença do usuário
que participou da autuação (fls. 55/56).

A Apelada foi notificada com 10 (dez) dias de antecedência sobre o local e hora da realização da avaliação técnica (§ 7º, do referido artigo), mas
não
compareceu ao ato (fls. 56 e 63).

Do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor n.º 304629/2018, foi averiguado que o medidor estava com o
lacre do aferidor violado
, sendo
reprovado na inspeção geral
, porque [...] Medidor com evidências de manipulação no registrador por intervenção de terceiros [...] e [...] Medidor encontra-se com o registrador trocado e com a engrenagem cortada por intervenção de terceiros, registrando somente 10% do consumo real [...] (fl. 63).

Essa circunstância acarretou a redução do consumo de energia da unidade consumidora, tanto que demonstrado no cálculo de cobrança complementar uma diferença de R$ 49.600,36 (quarenta e nove mil, seiscentos reais e trinta e seis centavos), relativa ao consumo e outros encargos no período de 08.06.2015 a 08.06.2018.

Sobre o assunto, a então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em seu art. 167, expressamente acentuou que o consumidor é responsável [...] pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora [...].

Nesse descortino, entendo merecer reforma a sentença recorrida quanto ao fundamento de que o TOI não tem força probatória suficiente acerca da fraude e da responsabilidade do consumidor pelo consumo não faturado.

Ora, como o fato foi negado pelo Apelado, a controvérsia tem que ser dirimida pela distribuição dinâmica do ônus da prova. E, como se extrai das provas acima delineadas, o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao
estabelecimento do contraditório
, nele não se identificando qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor.

É como se destaca do c. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE COMPROVADA. PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O DEGRAU DE CONSUMO APÓS A TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Constata-se que não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente.

3. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 187-189, e-STJ): "Conforme se verifica pelo documento de fls. 18/19, o Apelado compareceu ao imóvel da Apelante em 12/07/2010, oportunidade em que constatou adulteração no aparelho medidor de energia elétrica, tendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção 012843/08, no qual constou a 'não padronização p/ tal finalidade' dos selos de calibração na tampa do medidor, bem como que o 'Elemento móvel (disco)' estava 'travado sob carga de 17 A (a maior valor)'. Verifica-se que a retirada do aparelho foi acompanhada por Ana Dilza de Jesus, sendo instalado novo medidor e informada a data da aferição do medidor retirado da unidade consumidora (fl. 18). A abertura da embalagem e aferição foi agendada para o dia 30/07/2010, facultando à consumidora a confirmação de presença e agendamento de horário. Ressalto que, embora o TOI não tenha sido assinado pela consumidora, foi assinado por terceira pessoa que estava no endereço da Apelante. Assim, não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi oportunizado o acompanhamento da perícia pela Apelada na via administrativa. (...) O documento de fls. 29/31 comprova que de junho de 2006 até abril de 2008 o consumo de energia era 0 (zero) e, de 04/2008 até 07/2010 era bem reduzido, todavia, após a troca do medidor, a partir de agosto/2010, o consumo se elevou
."

5. A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 883.713/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.10.2016; e AgRg no AREsp 843.539/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17.3.2016. 6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.696.757/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 19/12/2017.)” (destaquei)

Logo, não se pode falar em falha na prestação do serviço, capaz de ensejar a obrigação prevista no art. 14, do CDC, tornando possível a cobrança dos valores pela Apelante, a título de refaturamento.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi apreciada de modo coeso e coerente, notadamente quanto à notificação do usuário para comparecer à avaliação técnica, inexistindo contradição ou qualquer outro vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

Por oportuno, ressalte-se que a divergência entre a data constante do “Comunicado de Substituição de Medidor” prevista para a avaliação técnica (18.07.2018), e a data da realização da avaliação técnica do medidor (04.09.2018), não é circunstância apta a configurar contradição interna, e, menos ainda, a modificar a conclusão do julgado.

Isso porque também foi registrado no voto condutor do acórdão que, caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento (art. 129, §9º, da Resolução Normativa n.º 414/2010), o que foi feito no caso dos autos. De fato, o Embargante não trouxe aos autos qualquer prova no sentido de que compareceu à avaliação na data inicialmente designada, de modo que restou, para a Embargada, a alternativa de realizar a avaliação em outra oportunidade.

Portanto, de todo modo, a conclusão do acórdão subsiste
pelos seus próprios fundamentos
, no sentido de que o procedimento adotado pela concessionária foi regular, principalmente quanto à ciência do usuário acerca da avaliação do medidor.

Nesse sentido, sabe-se que a jurisprudência sedimentada do STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos

os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente

à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado

do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como

voto
.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1

Nesse sentido, colho o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira (
cf. Comentário ao Código de Processo Civil
, p. 550/551): “
Verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (exemplo: a mesma prova ora é dita convincente, ora inconvincente), ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acordão [...] Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enunciativa nas razões de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na motivação se reconhece como fundada alguma defesa bastante para tolher a pretensão do autor, e no entanto se julga procedente o pedido.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)